Tribunal: TJMT
Processo: 1031272-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE O JUDICIÁRIO E A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT contra decisão monocrática proferida por Desembargadora Relatora que deu provimento ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução, ajuizada em 2011, permaneceu inerte por aproximadamente 10 anos, sem expedição da citação ou impulso processual útil por parte da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito por cerca de 10 anos, sem diligência útil por parte da Fazenda Pública, configura prescrição intercorrente, ainda que a demora na citação também decorra do Judiciário; (ii) verificar se houve omissão no julgamento de teses subsidiárias da apelação que ensejaria nulidade da decisão por error in procedendo.
III. Razões de decidir
3. A paralisação do processo executivo por aproximadamente 10 anos, sem adoção de diligência útil pela Fazenda Pública para cumprimento do despacho citatório, caracteriza inércia suficiente à configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.
4. A responsabilidade concorrente entre o Poder Judiciário e a exequente pela morosidade processual impede a aplicação automática da tese fixada na Súmula 106 do STJ, conforme orientação do próprio Tribunal Superior.
5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015 impõe às partes o dever de impulsionar o feito, não podendo a Fazenda Pública se eximir da obrigação de promover a citação com o fundamento exclusivo de falha do Judiciário.
6. A jurisprudência pacificada do STJ, inclusive no REsp 1.340.553/RS, veda a perpetuação de execuções fiscais inertes, exigindo atuação proativa da exequente para evitar a prescrição.
7. O reconhecimento da prescrição intercorrente resolve o mérito da demanda e prejudica o exame das demais alegações de nulidade da CDA, da incidência do ISS sobre serviços bancários e da alegada natureza confiscatória da multa, tornando desnecessária sua análise.
8. A decisão agravada observou os requisitos legais do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, e a reprodução de fundamentos anteriores, quando suficientes e bem motivados, não configura violação ao devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A paralisação de execução fiscal por período superior a cinco anos, sem prática de ato útil pela Fazenda Pública, caracteriza prescrição intercorrente, ainda que a demora na citação também decorra do Judiciário. A aplicação da Súmula 106 do STJ deve ser afastada quando constatada culpa concorrente entre a exequente e o Poder Judiciário pela morosidade processual. O reconhecimento da prescrição intercorrente prejudica a análise das demais teses recursais, não configurando error in procedendo."
----------------
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 6o, 487, II e 1.021; Lei 6.830/80, arts. 2o e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; STJ, AREsp 2.842.888, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.06.2025; TJMT, Apelação Cível 1015878-91.2025.8.11.0000, j. 29.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031272-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - CPF: 032.027.264-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE O JUDICIÁRIO E A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT contra decisão monocrática proferida por Desembargadora Relatora que deu provimento ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução, ajuizada em 2011, permaneceu inerte por aproximadamente 10 anos, sem expedição da citação ou impulso processual útil por parte da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito por cerca de 10 anos, sem diligência útil por parte da Fazenda Pública, configura prescrição intercorrente, ainda que a demora na citação também decorra do Judiciário; (ii) verificar se houve omissão no julgamento de teses subsidiárias da apelação que ensejaria nulidade da decisão por error in procedendo.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do processo executivo por aproximadamente 10 anos, sem adoção de diligência útil pela Fazenda Pública para cumprimento do despacho citatório, caracteriza inércia suficiente à configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

4. A responsabilidade concorrente entre o Poder Judiciário e a exequente pela morosidade processual impede a aplicação automática da tese fixada na Súmula 106 do STJ, conforme orientação do próprio Tribunal Superior.

5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015 impõe às partes o dever de impulsionar o feito, não podendo a Fazenda Pública se eximir da obrigação de promover a citação com o fundamento exclusivo de falha do Judiciário.

6. A jurisprudência pacificada do STJ, inclusive no REsp 1.340.553/RS, veda a perpetuação de execuções fiscais inertes, exigindo atuação proativa da exequente para evitar a prescrição.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente resolve o mérito da demanda e prejudica o exame das demais alegações de nulidade da CDA, da incidência do ISS sobre serviços bancários e da alegada natureza confiscatória da multa, tornando desnecessária sua análise.

8. A decisão agravada observou os requisitos legais do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, e a reprodução de fundamentos anteriores, quando suficientes e bem motivados, não configura violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "

A paralisação de execução fiscal por período superior a cinco anos, sem prática de ato útil pela Fazenda Pública, caracteriza prescrição intercorrente, ainda que a demora na citação também decorra do Judiciário. A aplicação da Súmula 106 do STJ deve ser afastada quando constatada culpa concorrente entre a exequente e o Poder Judiciário pela morosidade processual. O reconhecimento da prescrição intercorrente prejudica a análise das demais teses recursais, não configurando error in procedendo."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, arts. 6o, 487, II e 1.021; Lei 6.830/80, arts. 2o e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; STJ, AREsp 2.842.888, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.06.2025; TJMT, Apelação Cível 1015878-91.2025.8.11.0000, j. 29.08.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, MT,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 312330850), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguir o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, no “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL com pedido de concessão de efeito suspensivo
” n.o 1031272-54.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 305522362):

‘
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, cujo objeto é a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 710807, referente à cobrança de ISSQN no valor de R$ 10.564,00, em razão de alegada inexistência de prestação de serviços tributáveis, prescrição intercorrente, nulidade da CDA por vícios formais e materiais, e aplicação indevida de encargos legais superiores à taxa SELIC (ID 64931833).

O embargante, após garantir o juízo mediante depósito judicial, opôs embargos à execução fiscal distribuídos por dependência à Execução Fiscal no 0040859-69.2011.8.11.0041. Aduz que a cobrança de ISSQN é indevida por ausência de fato gerador (prestação de serviços), bem como por conter vícios formais e materiais na CDA (ID 64931833).

Sustenta que houve inércia do Município por mais de cinco anos no curso da execução fiscal, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do art. 174 do CTN. Cita precedentes do TJMT para embasar a tese de que a paralisação processual por tempo superior a cinco anos impõe o reconhecimento da prescrição e a extinção do crédito tributário (ID 64931833, p. 3-6).

Alega que a CDA no 710807 reúne, em um único valor, débitos de períodos fiscais distintos, o que contraria o art. 2o, §5o, II da Lei de Execução Fiscal e o art. 202, II do CTN. A ausência de discriminação impede o exercício pleno da defesa, em afronta ao princípio do contraditório (ID 64931833, p. 6-9).

Afirma que não houve prestação de serviços passíveis de tributação pelo ISSQN. Argumenta que as receitas questionadas se referem a operações financeiras típicas de instituições bancárias — como movimentações de conta corrente e tarifas — que não configuram obrigação de fazer e, portanto, não se enquadram como fato gerador do imposto municipal. Sustenta que a cobrança fere o conceito constitucional de serviço e que há bitributação com o IOF (ID 64931833, p. 10-15).

Aduz que a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês resulta em encargos superiores à taxa SELIC, o que é vedado, pois esta já engloba atualização e juros, conforme fixado pela legislação federal. Alega afronta ao princípio da razoabilidade, à segurança jurídica e à competência legislativa privativa da União sobre sistema monetário e financeiro (ID 64931833, p. 16-19).

Sustenta que a multa imposta possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Defende a aplicação de multa proporcional e razoável, destacando jurisprudência do STF que reconhece o caráter excessivo de sanções fiscais desproporcionais (ID 64931833, p. 20-21).

O Município apresentou impugnação (IDs 96130596 e 105090640), sustentando a regularidade da inscrição em dívida ativa e a validade da CDA, conforme os requisitos dos artigos 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do CTN. Refutou a tese de nulidade da CDA, afirmando que esta contém os dados essenciais à identificação da dívida e do devedor.

Rebateu a alegação de prescrição intercorrente, argumentando não ter havido paralisação processual inerte por parte da Fazenda Pública, e sustentou que os encargos aplicados, inclusive a taxa de juros, são previstos na legislação municipal e compatíveis com os limites constitucionais.

Quanto ao mérito, defendeu a legalidade da incidência do ISSQN sobre as receitas bancárias indicadas, nos termos da LC 116/2003 e da lista anexa. Argumentou que as receitas financeiras decorrentes da atividade bancária estão sujeitas à tributação municipal, especialmente aquelas relacionadas a tarifas e serviços bancários (IDs 96130596 e 105090640).

Após a distribuição dos embargos (ID 64931824), houve decisão de mero expediente determinando a intimação do Município e posterior juntada da impugnação. Em agosto de 2023, foram juntadas petições das partes com manifestações complementares (IDs 127592328 e 127776784).

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 335, I do CPC,
razão pela qual passo ao julgamento da lide
, consoante dispõe o parágrafo único, do art. 17, da Lei 6.830/80.

Quanto à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, esta
não merece prosperar
. Consoante se verifica da marcha processual, a mora na citação não foi causada pela parte embargada.

Eventual demora na implementação da citação
não
pode ser atribuída à Fazenda Pública Municipal, senão ao próprio judiciário, que
deixou de expedir o mandado de citação conforme determinado no despacho citatório de 24/11/2011 (Id. 40127420, pág. 010/11, da execução fiscal em apenso)
.

A parte executada compareceu espontaneamente ao feito em 09/02/2021 (Id. 48653334 da execução fiscal em apenso), regularizando-se, assim, a citação naquela data, voltando o feito a prosseguir após inércia do judiciário. A oposição dos embargos se deu em 08/09/2021, sendo este recebido com efeito suspensivo em 21/10/2021, conforme Id. 68325285 do presente.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 106:

Súmula 106

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

No caso em apreço,
resta insofismável não haver a materialização da prescrição intercorrente
.

A controvérsia prossegue, ainda, em torno do auto de infração referente ao ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) incidente sobre atividade bancária,
in casu
, gerando a CDA n. 710807,
discutindo-se se há ou não sua incidência nos serviços debatidos nos autos a legitimar o auto de infração que gerou a multa
.

O ISS, previsto no art. 156, III, da Constituição da República Federal, é disciplinado pela Lei Complementar 116/2003, que revogou a Lei Complementar n. 56/87 e traz, em anexo, a lista de serviços sujeitos ao imposto municipal, mencionando as atividades aptas a ensejarem o seu fato gerador.

É cediço que a jurisprudência pacificou entendimento de que é possível a interpretação extensiva para evitar a elisão, sem, contudo, ampliar a hipótese de incidência do tributo, tendo o Superior Tribunal de Justiça editado súmula a respeito (Súmula 424), a qual permite interpretação extensiva e analogia.

A questão sobre a incidência de ISS sobre serviços bancários sob a égide da Lista Anexa ao Decreto-Lei n° 406/68 gerou discussões, mas se encontra pacificada, consoante Súmula 424 do C. STJ,
in verbis
:

Súmula 424. “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários e congêneres da lista anexa ao DL n° 406/1968 e à LC no 56/1987”.

Assim, a alegação do embargante quanto à ilegalidade da incidência do ISS aos serviços listados na CDA não merece acolhimento.

Vejamos o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça a respeito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA – ART. 2o, § 8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019). 3. Logo, havendo possibilidade legal de substituição da CDA, não há que se falar em nulidade da execução. 4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 5.
É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.
6. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008319-70.2019.8.11.0040, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

O C. STJ já consolidou entendimento nessa linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI N. 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. LISTA ANEXA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema n . 132/STJ, segundo a qual
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.
III - Na mesma assentada, restou decidido que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres .IV - O Tribunal de origem concluiu que os serviços alvos de questionamento neste recurso são passíveis de tributação pela fazenda pública municipal, porquanto representam efetivo serviço prestado pela instituição financeira, com a devida contraprestação (preço) paga pelo correntista, portanto, sujeitos ao ISSQN. Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar a tributação, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2100483 PR 2023/0232154-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Quanto ao caráter confiscatório da multa, observo que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera confiscatório apenas se ultrapassar 100% do valor do tributo, o que não se verifica nos autos. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MULTA TRIBUTÁRIA - CONFISCO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem manteve a cobrança de multa tributária, prevista em lei estadual, no percentual de 120% do valor da obrigação principal. Assentou não implicar inconstitucionalidade previsão legal de penalidade pecuniária em patamar superior ao valor do próprio tributo, ausente o caráter confiscatório da sanção.

A decisão impugnada está em desarmonia com a jurisprudência do Supremo. O entendimento do Tribunal é no sentido da invalidade da imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo - Ação Direta Inconstitucionalidade n° 551/RJ
, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2003, e Recurso Extraordinário n° 582.461/SP, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral em 18 de maio de 2011, Diário da Justiça de 18 de agosto de 2011.

2. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, assentar a inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária em percentual superior a 100%, devendo ser refeitos os cálculos, com a exclusão da penalidade excedente, a fim de dar sequencia às execuçoes fiscais. (
RECURSO EXTRAORDINARIO 833.106 (804)
ORIGEM: AI – 201292470640 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS PROCED. : GOIÁS RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO).

Por fim, o embargante argumenta a nulidade do título executivo em razão do não cumprimento dos requisitos legais.

Destaca-se que a CDA deve conter os requisitos do art. 2o, § 5o da LEF e do art. 202 do CTN, incluindo:

Qualificação do sujeito passivo;

Origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário;

Valor originário da dívida, encargos e forma de cálculo;

Indicação do processo administrativo.

No caso em exame, a CDA n. 710807
contêm todas essas informações
, conforme se verifica do Id. 64932602, pág. 14, sendo válida como título executivo extrajudicial (Súmula 392 do STJ),
não havendo que se falar na sua nulidade.

Outrossim, é importante ressalta que, na

forma do disposto no artigo 3o e parágrafo único da Lei no 6.830/80, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo ainda o efeito de prova pré-constituída, só ilidível por prova inequívoca a cargo da embargante.

No mesmo sentido, tem-se o disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Portanto, incumbe ao embargante, e não à Fazenda Pública, elidir a presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa. Vale acrescer, o art. 373, I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Tem-se,
in casu
, que a parte embargante não logrou êxito em desconstituir a presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa.

Em primeiro lugar, porque não apresentou nos autos nenhuma prova capaz de viabilizar a análise quanto aos parâmetros de legalidade do ato administrativo. Verifica-se que a embargante
não apresentou, sequer, o processo administrativo que originou a CDA,
mesmo tendo tido acesso a ele, como bem pontua a Fazenda embargada no Id. 9613059, pág. 07
.

Nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, os Embargos deverão ser distribuídos por dependência e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes.

Ademais, com razão o município embargado, visto que o ônus da prova, que visa ilidir presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa, compete à parte embargante, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da LEF:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Vale acrescer, ainda, que nos termos do artigo 41, da Lei no 6.830/80,
cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo administrativo
.

Não pode o embargante se valer do Poder Judiciário para o fim de compelir o embargado a apresentar o processo administrativo, quando, em verdade,
trata-se de ônus do executado, visto que se dá em seu interesse, a quem aproveitará a desconstituição do crédito tributário
.

Na espécie, a embargante,
além de não se desincumbir do disposto no artigo 373, I, do CPC
, apenas se limita em reforçar os argumentos quanto a nulidade do título executivo.

Nesse sentido, é o posicionamento do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA. 3 .
“Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”
(Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10013736720178110003 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2019)

Não apresentado o processo administrativo pela parte embargante, ônus que a incumbia, por força do que prescreve o art. 373, I, do CPC, impossível verificar a respeito das sanções aplicadas
.

As argumentações tecidas pela embargante, desprovidas de comprovação fática, não são capazes de elidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Conclusões.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais finais, se houver.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0040859-69.2011.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito
.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, ausente a inércia do exequente.

Sustenta que “na prescrição intercorrente, além do elemento temporal, temos a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo”.

No mérito, alega que “a prestação de serviços sempre está atrelada – ou deve ter o contexto – de uma obrigação de fazer, sem a qual, inversamente, não há serviço e a consequente hipótese de incidência que faz surgir a obrigação ao recolhimento do ISSQN”.

Pontua, que “não há como sustentar que a fiscalização exija o imposto em referência sobre as atividades da parte recorrente, uma vez que o art. 21, item 24 e 29 da Lei 7.056/77 o qual a CDA indica, não faz menção a prestação de natureza bancaria”.

Assevera, que “é possível constatar que não há indicação do número do auto de infração ou mesmo do processo administrativo, ou seja, não se sabe qual a origem da suposta dívida exequenda, eis que, em nenhum momento, a CDA informa qual as referidas indicações objeto da presente execução fiscal”, uma vez que é “imprescindível a presença de todos os requisitos da CDA a fim de que se possa atender aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, todos esculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República”.

Aduz, outrossim, “que a multa aplicada no patamar de 100% do valor do tributo possui, indubitavelmente, caráter confiscatório”.

Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença atacada (ID. 305522365).

Contrarrazões ofertada pela parte executada pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 305522368).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado,
“
RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, no “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL com pedido de concessão de efeito suspensivo
” n.o 1031272-54.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o feito (ID. 305522362).

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
26.10.2011
, foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor do Banco Bradesco, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas CDA n.o 710807, decorrente da ausência de recolhimento de tributo, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 10.564,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais)
.

Ao receber a inicial, em
24.11.2011
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 305521888 – Pág. 54/55).

Em
24.06.2013
, o Juízo determinou o cumprimento da decisão retro (ID. 305521888 – pág. 56).

No dia 08.12.2020, o feito foi migrado para o sistema PJe e, posteriormente (
15.12.2020
), o fisco municipal se manifestou “DE ACORDO COM A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO” (ID. 305521888 – pág. 59).

A agravada/apelante apresentou, espontaneamente, na data de
09.02.2021
, embargos à execução.

Posteriormente (
26.09.2022)
, o ente fazendário apresentou a impugnação aos embargos à execução, bem como CDA atualizada (ID. 305521898 – pág. 159/193).

Ato contínuo (
16.05.2025
) sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 305522362).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, firmou o entendimento de que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A controvérsia consiste em verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo apelado, ou se a inércia decorreu somente do Judiciário, a justificar a aplicabilidade da referida súmula.

In casu,
verifica-se os seguintes marcos: 1) execução fiscal ajuizada em
26.10.2011
; 2) despacho citatório proferido em 24.11.2021, sem expedição da carta de citação; 3) manifestação (inócua) do agravado apenas em
15.12.2020
, com conteúdo meramente formal (“CIENTE. DE ACORDO COM A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO”); 4) embargos à execução pela apelante em
08.09.2021
; 5) a ação permaneceu inerte por aproximadamente 10 (dez) anos.

Portanto, é incontroverso que a execução permaneceu parada, aproximadamente, 10 (dez) anos, desde o despacho inicial (sem cumprimento) até o comparecimento espontâneo do agravado, momento em que apresentou embargos à execução -
26.10.2011 a 08.09.2021.

Não se nega que, embora o Juízo tenha realizado o despacho citatório, não houve qualquer expedição da carta de citação nesse período. Todavia, não foi adotada, pela exequente (
verdadeira interessada em executar a dívida do contribuinte
), qualquer medida ou “provocação” ao Judiciário para o cumprimento da citação pendente.

Pelo contrário, como asseverado anteriormente, o processo ficou paralisado por uma década e, mesmo impulsionada a manifestar-se nos autos, a Fazenda Pública apenas “deu ciente” acerca da digitalização dos autos.

A tese de morosidade do Poder Judiciário, positivada na súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretada à luz do Código de Processo Civil de 2015, que em seu artigo 6o dispõe sobre o princípio da cooperação das partes, ou seja, estabelece o dever de todos os litigantes e do Juízo a atuarem em colaboração, de modo a alcançar decisão de mérito justa e efetiva.

A partir dessa premissa, melhor sorte não assiste o ente municipal quanto à alegada inércia exclusiva do Judiciário, uma vez que, como reiterado anteriormente, o Exequente, após o ajuizamento da demanda, restou inerte por praticamente 10 (dez) anos, faltando no seu
dever de cooperação e impulsionamento dos autos
.

Nessa ótica, determinar o prosseguimento da execução fiscal e, a consequente obrigação ao pagamento de crédito tributário, com correção monetária e juros, após aproximadamente 15 (quinze) anos do vencimento (dívida que saltou de aproximadamente R$ 10.000,00 para R$ 40.000,00), em razão da
inércia CONCORRENTE entre Poder Judiciário e Fazenda Pública
, resultaria em total afronta à segurança jurídica, cujo objetivo é garantir a estabilidade, ordem, paz social e previsibilidade nas atuações do Estado.

Com efeito,
“o princípio do impulso oficial não é absoluto, cabendo à parte provocar o Poder Judiciário caso verifique que o feito não é impulsionado”
(STJ, AREsp n. 2.842.888, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 26.06.2025; TJRJ, AP. no 0021035-78.2012.8.19.0070, Relator: Des. Daniel Vianna Vargas – 31.03.2025).

Frise-se, ainda, que “o espírito do art. 40, da Lei no 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Na essência, diante dessas peculiaridades concretas (
culpa concorrente do Judiciário e Fazenda Pública Municipal na morosidade por 10 anos
), trata-se, portanto, de um caso de
distinguishing
em relação ao precedente estabelecido na súmula 106 do STJ.

Em casos análogos, aplicáveis jurisprudências desse e. Tribunal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA ABSOLUTA POR MAIS DE DEZ ANOS. CULPA CONCORRENTE ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

3.
A paralisação total do processo desde o despacho citatório, sem expedição de carta de citação ou qualquer ato efetivo de cobrança, caracteriza inércia absoluta da Fazenda Pública, agravada pela completa ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário

4. O reduzidíssimo volume processual físico, com apenas 16 páginas em mais de dez anos de tramitação, reforça a evidência de esquecimento e estagnação incompatíveis com o princípio da duração razoável do processo.

5. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o feito deve ser suspenso por um ano, iniciando-se em seguida o prazo prescricional quinquenal; esse marco se aplica, por analogia, à hipótese de completa ausência de impulso processual.

6. O entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS impede que execuções fiscais permaneçam indefinidamente paralisadas, exigindo ato útil, como citação válida ou constrição efetiva, para interromper a prescrição.

7. A manifestação da exequente em 2021, de natureza meramente burocrática, não constitui ato útil para interromper ou suspender o prazo prescricional.

8. A culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente de falhas do aparato judicial.

9. Transcorrido lapso superior ao quinquênio legal desde o despacho citatório sem qualquer diligência efetiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

(...)

(N.U 1015878-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025);

“(...)

3. A prescrição intercorrente está configurada pela ausência de diligências concretas por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações para impulsionar o feito.

4. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente, uma vez que a demora no trâmite não decorreu exclusivamente de falhas judiciais, mas também da falta de diligência do apelante em adotar medidas necessárias para a efetivação da citação e o prosseguimento da execução.

5. A demora na citação e a inércia da Fazenda Pública evidenciam culpa concorrente, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente respeita os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial.

(...)”(N.U 0021360-56.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Portanto, transcorrido lapso superior ao quinquênio legal desde o despacho citatório sem qualquer diligência efetiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para declarar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 174, caput, do CTN, c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, já arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“a mora na citação, portanto, não pode ser atribuída à Fazenda Pública Municipal, mas sim a uma falha exclusiva do mecanismo judiciário”
.

Alega que a não análise das demais teses da Defesa
“
constitui um manifesto
error in procedendo
, pois, caso a tese da prescrição intercorrente seja reformada por este Colendo Órgão Colegiado, o recurso do Agravado permaneceria sem um julgamento integral de suas pretensões
”
.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada, com a majoração dos honorários advocatícios.

Embora intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID. 319959893).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, MT,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 312330850), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguir o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio por meio da Súmula 106, firmou o entendimento de que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, como registrado na decisão hostilizada (ID.
312330850), a execução permaneceu parada, aproximadamente, 10 (dez) anos, sem qualquer manifestação do Judiciário e da exequente, a qual teve oportunidade, em 15.12.2020, de provocar o Juízo acerca do
cumprimento da citação pendente
, mas, apenas manifestou a ciência da digitalização do processo.

Como bem pontuado na decisão monocrática,
“a tese de morosidade do Poder Judiciário, positivada na súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretada à luz do Código de Processo Civil de 2015, que em seu artigo 6o dispõe sobre o princípio da cooperação das partes, ou seja, estabelece o dever de todos os litigantes e do Juízo a atuarem em colaboração, de modo a alcançar decisão de mérito justa e efetiva”
.

Nesse quadro, evidencia-se a morosidade concorrente entre o poder Judiciário e a Fazenda Pública Municipal.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo à parte provocar o Juízo Singular em caso de inércia, uma vez que nenhuma execução fiscal poderá permanecer
“ad aeternum”
nos escaninhos do Poder Judiciário (STJ, AREsp n. 2.842.888, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 26.06.2025; TJRJ, AP. no 0021035-78.2012.8.19.0070, Relator: Des.

Daniel Vianna Vargas – 31.03.2025;
REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018
).

Ademais, não se mostra verossímil a assertiva de que
“os precedentes do TJMT citados na decisão monocrática para fundamentar a tese de "culpa concorrente" (...) não se aplicam ao caso concreto”,
sobretudo ao considerar que a ementa do recurso
1015878-91.2025.8.11.0000, dispõe que
“
a paralisação total do processo desde o despacho citatório
, sem expedição de carta de citação ou qualquer ato efetivo de cobrança, caracteriza inércia absoluta da Fazenda Pública, agravada pela completa ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário”
, ou seja, situação análoga ao caso concreto
.

Desse modo, as peculiaridades concretas (
culpa concorrente do Judiciário e Fazenda Pública Municipal na morosidade por 10 anos
), demonstram ser o caso de
distinguishing
em relação ao precedente estabelecido na súmula 106 do STJ.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Enfim, o reconhecimento da prescrição intercorrente, causa de extinção da execução, com resolução do mérito, prejudica a análise de teses subsidiárias do recurso de apelação, não justificando a sua apreciação, a elidir a alegação de “
error in procedendo
”.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025